Tribunal: TJES
Processo: 5022198-98.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022198-98.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COMPETE/ES). DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA. VÍCIO FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato consubstanciado na Portaria n. 071-R/2025, que determinou o descredenciamento da impetrante do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (COMPETE/ES), com efeitos retroativos a 01 de abril de 2024. A impetrante alega violação ao devido processo legal por ausência de notificação prévia e requer a anulação do ato e o restabelecimento no programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do programa COMPETE/ES, especificamente quanto à observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do rito procedimental previsto na legislação estadual de regência, que exige prévia notificação para autorregularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois a causa de pedir fundamenta-se em vício formal do ato administrativo por inobservância do rito legal, passível de verificação mediante prova documental pré-constituída, o que torna desnecessária a dilação probatória sobre a existência de simulação fiscal.

2. O inciso LV do art. 5º da Constituição Federal assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de observar os ritos previstos na legislação para a aplicação de sanções.

3. O § 7º do art. 26 e o art. 28 da Lei Estadual n. 10.568/2016, regulamentados pelo item 6.1.3 da Norma de Procedimento n. 002/2020 da SEDES e pelo art. 14 da Portaria SEFAZ n. 079-R/2022, estabelecem rito específico que exige a notificação prévia da empresa para apresentação de defesa ou autorregularização no prazo de 30 dias antes da exclusão.

4. A documentação comprova que a notificação e a portaria de exclusão ocorreram concomitantemente, em 07 de maio de 2025, circunstância que suprimiu o prazo regulamentar para defesa e autorregularização, configurando vício formal insanável por violação à autolimitação administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve observar o rito procedimental previsto na legislação de regência para a exclusão de contribuinte de programa de benefício fiscal, sob pena de nulidade do ato por violação ao devido processo legal.

2. A ausência de notificação prévia para autorregularização, conforme exigido pela Norma de Procedimento n. 002/2020 da SEDES e pela Portaria SEFAZ n. 079-R/2022, macula o ato de descredenciamento do COMPETE/ES.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. Lei Estadual n. 10.568/2016, art. 26, § 7º, e art. 28. Decreto n. 1.090-R/2002 (RICMS/ES), art. 54-A. Portaria SEFAZ n. 079-R/2022, art. 14. Norma de Procedimento SEDES n. 002/2020, item 6.1.3.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, MS n. 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. sem data citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (id 14634396) contra ato indigitado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao SUPERVISOR DE MONITORAMENTO DE ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS, consubstanciado no descredenciamento da Impetrante do Programa COMPETE/ES, formalizado pela Portaria nº 071-R, de 07 de maio de 2025.

A Impetrante sustenta, em síntese, que o ato coator teria violado seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, bem como inobservado o procedimento administrativo específico previsto na Norma de Procedimento nº 002/2020 da SEDES e na Portaria nº 079-R/2022, que exigiriam notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias para autorregularização ou defesa.

Alega que a exclusão foi efetivada antes mesmo da notificação formal e com efeitos retroativos a 01/04/2024.

Aduz, ainda, que a fundamentação material (preponderância de vendas à ordem) é inadequada, pois suas operações não se enquadram na vedação legal específica do art. 16, § 3º, V, da Lei Estadual nº 10.568/2016.

A tutela de urgência foi deferida na decisão dd 14764321, determinando a suspensão dos efeitos do ato de descredenciamento e a manutenção da empresa no rol de beneficiários do programa.

As autoridades coatoras prestaram Informações (Id 15259586 e 15259587), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, defenderam a legalidade do ato, sustentando que: (i) o contraditório foi observado em momento anterior (diligência e notificação para esclarecimentos); (ii) diante de fortes indícios de fraude e simulação fiscal, aplica-se o rito do Art. 54-A do RICMS/ES, que não exige o prazo de 30 dias; (iii) houve desvirtuamento da finalidade do benefício pela preponderância de vendas à ordem sem circulação física no ES e (iv) foram constatados indícios de simulação fiscal (discrepância entre NF-e e movimentação logística).

O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno (id 15259631) contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, reiterando as teses das informações e apontando
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id 15475573, pugnando pela manutenção da liminar e pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção no mérito, promovendo a devolução dos autos.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5022198-98.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUPERVISOR DE MONITORAMENTO DE ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 071-R, de 07 de maio de 2025, que determinou o descredenciamento da Impetrante do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (COMPETE/ES), com efeitos retroativos a 01 de abril de 2024.

Cumpre analisar se o referido ato violou direito líquido e certo da Impetrante ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como se observou o rito procedimental específico previsto na legislação de regência.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se a análise da preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Afasto, contudo, a preliminar arguida.

Isso porque a causa de pedir do presente mandamus repousa, primordialmente, na alegação de vício formal do ato administrativo, consistente na ausência de observância do devido processo legal administrativo e das normas específicas que regem o descredenciamento do COMPETE/ES.

Tal alegação é passível de comprovação mediante prova pré-constituída documental, despicienda a realização de perícia ou outras provas complexas para aferir a regularidade do trâmite processual administrativo.

A discussão acerca da existência ou não de simulação fiscal, embora relevante para o mérito administrativo, não impede o controle judicial da legalidade do procedimento adotado para a imposição da sanção.

Se o ato foi praticado sem as garantias procedimentais devidas, ele é nulo de pleno direito, independentemente da veracidade dos fatos que o motivaram, os quais poderão ser apurados novamente pela Administração, desde que observado o rito correto.

Rejeito, pois, a preliminar.

No que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, a solução da controvérsia ora posta sob julgamento perpassa pela garantia do devido processo legal substantivo e adjetivo, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que, como cediço, é pilar do Estado Democrático de Direito e impõe à Administração Pública o dever de observar os ritos previstos na legislação para a aplicação de sanções aos administrados.

Nesse sentido e volvendo os olhos para o presente caso concreto, tem-se que, no âmbito infraconstitucional, a Lei Estadual nº 10.568/2016, que institui o COMPETE/ES, estabelece em seu art. 26, § 7º, e art. 28, que a exclusão do estabelecimento se dará mediante portaria da SEDES, após verificada a ocorrência das hipóteses de suspensão ou cancelamento.

O detalhamento desse procedimento encontra-se na regulamentação infralegal, especificamente na Norma de Procedimento nº 002/2020 da SEDES e na Portaria SEFAZ nº 079-R/2022.

A Norma de Procedimento nº 002/2020, por sua vez, em seu item 6.1.3, é cristalina ao determinar que, nos casos de irregularidade fiscal, "
a GECOMP notificará a Empresa pelo e-mail cadastrado no SisCompete, para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
[...]
a Empresa apresente documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa
".

No mesmo sentido, a Portaria nº 079-R/2022, em seu art. 14, reforça a obrigatoriedade da intimação para autorregularização no prazo de 30 (trinta) dias úteis na hipótese de constatação de infrações.

Como se depreende, a legislação de regência do Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES) criou um procedimento
específico e obrigatório
, densificando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do programa de incentivo fiscal.

Ao estabelecer um rito próprio, a Administração autolimitou-se, não podendo dele se afastar sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Outrossim, observa-se,
in casu
, que a prova documental acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que tal
iter
procedimental não foi respeitado.

A "Notificação sobre Descredenciamento" (Id 70869745) e a Portaria de exclusão nº 071-R/2025 (Id 70869746) datam de 07 de maio de 2025, sendo a Portaria publicada no dia seguinte, 08 de maio de 2025.

Ou seja, a decisão de exclusão foi tomada e formalizada concomitantemente à notificação da empresa, suprimindo o prazo de 30 dias para defesa prévia ou autorregularização assegurado pela norma.

As intimações anteriores, ocorridas em 14/04/2025 e em momento posterior, em 19/05/2025, tiveram finalidades distintas (apresentação de documentos e esclarecimentos sobre local de atividade) e não supriram a exigência de notificação específica para o contraditório no processo de descredenciamento, mormente com a concessão do prazo regulamentar para autorregularização.

Obviamente não se desconsidera a gravidade dos indícios de simulação fiscal e inatividade operacional apontados pela autoridade coatora, com base no art. 54-A do RICMS/ES (aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2002).

Todavia, o poder de polícia da Administração não é absoluto e não autoriza o atropelamento das normas procedimentais que a própria Administração instituiu para o cancelamento do benefício fiscal específico.

A aplicação de sanção gravosa como a exclusão retroativa do programa, sem a observância do rito garantidor, configura vício formal insanável.

A esse respeito, sublinhe-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, firmando entendimento de que a ausência de notificação prévia nos moldes da Norma de Procedimento nº 002/2020 macula o ato de descredenciamento.

Peço vênia para transcrever a ementa do julgado correlato, altamente pertinente ao caso concreto:

PROCESSO Nº 5004550-85.2022.8.08 .0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE Advogado do (a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2020 DA SECTIDES . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 . a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES 2. Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES. 3. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver . 4. O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização. 5. Concedida a segurança . 6. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5004550-85.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Ademais, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão a 01/04/2024, imposta pela Portaria nº 071-R/2025, agrava a violação à segurança jurídica, na medida em que surpreende o contribuinte e desconsidera a presunção de legitimidade dos atos anteriores de concessão, sem que tenha havido o devido processo administrativo para desconstituí-los.

Nesse contexto, impõe-se a anulação do ato impugnado, uma vez que eivado de vício formal intransponível.

Ressalte-se que a concessão da segurança não impede que a Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela e fiscalização, instaure novo procedimento administrativo para apurar as irregularidades apontadas, desde que observe rigorosamente o contraditório, a ampla defesa e os prazos estabelecidos na legislação de regência.

Ante o exposto, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, CONCEDO A SEGURANÇA para anular a Portaria nº 071-R, de 07 de maio de 2025, e seus efeitos, determinando o restabelecimento da Impetrante no Programa COMPETE/ES, sem prejuízo de que a autoridade coatora instaure novo procedimento administrativo, observando o devido processo legal e as normas específicas do programa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 01/12/2025 a 05/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões